Tribunal: TJDFT
Processo: 0740754-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ROL DE TESTEMUNHAS. MOMENTO. PRECLUSÃO. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I – No curso da ação penal, o assistente poderá propor meios de prova, inquirir testemunhas, apresentar arrazoados, bem como participar dos debates orais, atuando ativamente em todo o desenrolar do procedimento penal.
II – O Código de Processo Penal estabelece nos artigos 41 e 396-A que o rol de testemunhas deve ser apresentado na denúncia e na resposta à acusação, sob pena de preclusão.
III - Verificado que o rol de testemunhas foi apresentado após a apresentação de resposta à acusação e o saneamento do processo, há de se reconhecer a preclusão da oportunidade e, consequentemente, o equívoco da decisão que deferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela assistente de acusação de maneira intempestiva.
IV – A despeito disso, fica ressalvada a possibilidade de as testemunhas arroladas extemporaneamente serem ouvidas como testemunhas do Juízo quando demonstrada a sua necessidade, a teor do disposto no artigo 209 do Código de Processo Penal.
V - Reclamação julgada parcialmente procedente.